Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702653-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMADEU PEREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária, na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento Azacitidina pelo ente público. A liminar foi deferida por esta Relatoria, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, fornecesse ao agravante o medicamento AZACITIDINA, nos termos da prescrição médica. Compulsando os autos de origem, verifica-se que sobreveio sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Confira-se (ID 226345840 da origem): “A presente ação tinha como objeto apenas a obrigação de fazer. Nesse contexto, deve ser observado o disposto no art. 485, IX, do CPC, que disciplina a extinção do feito sem julgamento do mérito em caso de morte da parte, se a ação for considerada intransmissível por disposição legal, incluídas também as situações em que o próprio direito material discutido não é suscetível de transmissão aos herdeiros, como no caso. 1 _ Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IX, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o parecer do NATJUS foi favorável com ressalvas e a tutela de urgência foi concedida pelo Desembargador Relator, ID 224500486. Assim, conforme já externado em feitos semelhantes, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, o pedido inicial seria julgado procedente. 2 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969).” Na hipótese, colhe-se dos caderno processual que a liminar merece ser confirmada, todavia, com a prolação de sentença nos autos de origem revela-se adequado julgar prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator